Tribunal: TCU
Processo: 008.379/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7725/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de acompanhamento sobre a gestão do passivo na prestação de contas pela então Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura (SE-MinC), tendo sido sucedida em suas atribuições pela Secretaria Especial da Cultura (Secult) atualmente vinculada ao Ministério do Turismo (MTur), em cumprimento ao item 9.6.3 do Acórdão 3.232/2017 proferido pela 2a Câmara do TCU no julgamento da prestação de contas ordinária dos gestores da então SE-MinC para o exercício de 2014; Considerando que o aludido item 9.6.3 do Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara determinou que a então SE-MinC apresentasse os relatórios semestrais ao TCU com as informações detalhadas sobre a evolução do passivo de prestações de contas e sobre as providências adotadas para efetivamente reduzir esse passivo processual e evitar a formação de novo passivo; Considerando que o Acórdão 12157/2018-TCU-Segunda Câmara determinou que a então SE/MinC e a então Secretaria de Audiovisual do MinC atentassem para a premente e inadiável necessidade de promover a efetiva redução de todo o estoque de passivo processual resultante da deficiente análise das prestações de contas nos projetos culturais, em cumprimento ao plano de ação apresentado originalmente ao TCU (item 9.1.1 do acórdão), além do respeito ao princípio da não-concentração por segmento e por beneficiário, ao limitar o quantitativo de projetos do Pronac a serem semestralmente aprovados, em consonância com o art. 19, § 8o, da Lei n.o 8.313, de 1991 (item 9.1.2 do acórdão); Considerando que o item 1.8 do Acórdão 2451/2019-TCU-Segunda Câmara determinou que a Secretaria Especial da Cultura, como órgão sucessor do Ministério da Cultura, atentasse para a necessidade de manter os envios semestrais ao TCU das informações sobre a gestão da prestação de contas, em conformidade com as informações requeridas pelo Acórdão 2361/2018-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que o Ministério da Cidadania teria apresentado o Ofício 363/2019/SE/CGAA/MC, de 25/7/2019 (Peça 80), e o Ofício 326/2020/SE/CGAA/MC, de 28/4/2020 (Peça 81), com os respectivos anexos, em atendimento às determinações proferidas pelo item 9.6.3 do Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara e pelo item 1.8 do Acórdão 2451/2019-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que a documentação apresentada pelo Ministério da Cidadania traria a informação no sentido de o estoque total de projetos pendentes ter aumentado em 6,44% entre o 1o semestre de 2019 e o 2o semestre de 2019, além do acréscimo de 2% apurado no intervalo entre o 2o semestre de 2018 e o 1o semestre de 2019, evidenciando o exponencial incremento no volumoso estoque de processos; Considerando, ainda, que o órgão ministerial teria informado sobre as pesadas baixas na área de pessoal já totalmente qualificado ante a não renovação dos contratos temporários dos colaboradores, principalmente, na área da Cultura, além do incipiente uso de sistemas informatizados na análise dos processos, a despeito do grande número de processos não automatizados, a serem analisados a partir da seleção por critérios estabelecidos pela adoção da curva ABC; Considerando que a SecexTrabalho teria anunciado o descumprimento das metas para a redução do estoque, por estar em 20.486 processos no 2o semestre de 2019, diante da aparente descontinuidade dos serviços em face da extinção do Ministério da Cultura, com a sua transformação na Secretaria Especial da Cultura, para além da frequente troca de titulares e da alteração na sua vinculação do Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo; Considerando que a unidade técnica teria indicado ser possível à Secult obter os progressos na superação do passivo de prestações de contas, já que as medidas inerentes às soluções tecnológicas já seriam perceptíveis, a despeito de faltar, ainda, a atribuição de efetiva prioridade à solução do problema; Considerando que a unidade técnica suscitou a eventual aceitação da solicitação formulada pelo Secretário Executivo do Ministério da Cidadania para a atribuição da responsabilidade pelo cumprimento das determinações à Secretaria Executiva do Ministério do Turismo, em face da nova inserção ministerial da Secretaria Especial de Cultura e, assim, da coerente análise feita sobre a elevação do nível hierárquico da responsabilidade pelo atendimento às determinações, discordando, entretanto, do pedido de suspensão do prazo de encaminhamento do relatório semestral fixado pelo item 9.6.3 do Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara , ante a gravidade do enorme e crescente passivo das prestações de contas, até porque já teria sido dado o suficiente prazo para a solução do aludido problema; Considerando que, diante desse cenário, a SecexTrabalho teria sugerido o descumprimento das determinações para a redução do estoque em face do item 9.6.3 do Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara e do item 9.1.1 do Acórdão 12157/2018-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de assinalar o cumprimento do item 9.1.2 do Acórdão 12157/2018-TCU-Segunda Câmara e do item 1.8 do Acórdão 2451/2019-TCU-Segunda Câmara ; Considerando, porém, que a unidade técnica teria indicado a necessidade de determinar que a Secretaria Executiva do Ministério do Turismo apresentasse o novo plano de ação destinado a promover a efetiva redução de todo o estoque de passivo processual em face de o anterior plano ter restado inviável; Considerando, todavia, que restaria pendente de solução o aludido passivo de prestação de contas e, assim, o TCU pode determinar o reajuste sobre o plano inicial de ação para a efetiva extinção do referido estoque de processos em 3 (três) anos, devendo promover, contudo, a audiência de todos os gestores responsáveis pelo grave quadro de crescimento do passivo das prestações de contas sem a necessária análise, desde a prolação do Acórdão 12157/2018-TCU-Segunda Câmara , para que demonstrem a redução, ou não, do respectivo estoque durante a respectiva gestão, com as devidas justificativas para o não cumprimento do referido acórdão, sob pena da correspondente responsabilização e da subsequente aplicação das penalidades legais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 11 da Lei n.o 8.443, de 1992, e nos arts. 143, inciso V, alínea "c", 157, 241, inciso I, e 249, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em assinalar o descumprimento do item 9.6.3 do Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara e do item 9.1.1 do Acórdão 12157/2018-TCU-Segunda Câmara , deixando para, no futuro (em conjunto com todos os demais itens dos acórdãos), avaliar o eventual cumprimento do item 9.1.2 do Acórdão 12157/2018-TCU-Segunda Câmara e do item 1.8 do Acórdão 2451/2019-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de prolatar as determinações abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 008.379/2017-3 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: TC- Processo 007.862/2019-9 (Solicitação); TC- Processo 021.244/2018-9 (Solicitação); TC- Processo 007.860/2019-6 (Solicitação). 1.2. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.3. Órgão: Secretaria Especial da Cultura. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que a Secretaria Executiva do Ministério do Turismo apresente, no prazo de 90 (noventa) dias, o necessário ajuste no plano inicial de ação em prol da efetiva extinção em 3 (três) anos do atual passivo no estoque de processos, sem prejuízo de, entre outras medidas administrativas, promover o devido estudo sobre o quantitativo aprovado de projetos culturais incentivados no bojo do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), nos termos da Lei n.o 8.313 (Lei Rouanet), de 1991, sob pena de responsabilização dos agentes públicos faltosos pela eventual reparação do dano ao erário solidariamente imputável e pelas subjacentes penalidades individualmente aplicáveis, nos termos dos arts. 8o, 57, 58 e 60 da Lei n.o 8.443, de 1992, devendo o referido ajuste no plano inicial de ação, nos termos do art. 7o, § 3°, I, e § 4°, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, conter, no mínimo: (i) as ações a serem tomadas, (ii) os responsáveis pelas ações, e (iii) os prazos para implementação; 1.9. Enviar a ciência ao Ministério do Turismo e à Secretaria Especial da Cultura para que, em atendimento ao princípio da prestação de contas, todos os processos de prestações de contas do aludido passivo processual devem ser analisados e todos os documentos comprobatórios de dispêndios devem ser avaliados, não admitindo o emprego de critérios de seleção, como a curva ABC, para resultar em análise por mera amostragem, sem prejuízo, todavia, de empregar esses critérios para a eventual definição de prioridades na análise do passivo processual; 1.10. Realizar, nos termos do art. 157 do RITCU, a audiência de todos os gestores responsáveis pelo grave quadro de crescimento do passivo das prestações de contas sem a necessária análise, desde a prolação do Acórdão 12157/2018-TCU-Segunda Câmara , para que demonstrem a redução, ou não, do respectivo estoque durante a respectiva gestão, com as devidas justificativas para o não cumprimento do referido acórdão, sob pena da correspondente responsabilização e da subsequente aplicação das penalidades legais; e 1.11. Enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Ministério da Cidadania, para ciência, e ao Ministério do Turismo e à Secretaria Especial da Cultura, para ciência e efetivo cumprimento aos itens 1.8 e 1.9 deste Acórdão, além do envio aos responsáveis indicados no item 1.10 deste Acórdão para facilitar a correspondente manifestação no processo.